Tribunal: TJSP
Processo: 2151441-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Situação de fato que aponta o preenchimento do requisito do artigo 98 do CPC pela agravante, inexistindo elementos que afastem a pretensão à concessão da benesse. Decisão reformada.
Recurso provido.